Tribunal: TJPA
Processo: 0815784-12.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815784-12.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIS ALBERTO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 233 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da abordagem e da busca pessoal realizadas pela autoridade policial, que resultaram na apreensão de drogas e, consequentemente, na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado apenas quando houver fundada suspeita, o que não foi demonstrado de forma robusta no presente caso.

A jurisprudência do STJ orienta que denúncias anônimas ou impressões subjetivas não são suficientes para caracterizar fundada suspeita e justificar a revista pessoal (RHC nº 158.580/BA).

As provas obtidas na busca pessoal, por serem ilegais, não podem ser utilizadas para fundamentar a condenação, sendo necessário reconhecer sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580/BA; AgRg no HC nº 760.775/SP."

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luis Alberto Soares, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime organizado de Belém/Pa.

Nas razões recursais a defesa pleiteia:

nulidade das provas colhidas em razão de abordagem viciada e invasão de domicílio; absolvição do recorrente por insuficiência probatória; concessão da justiça gratuita; e isenção de custas e taxas processuais (Num. 17654706 - Págs. 1 a 10).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17654715 - Págs. 1 a 12).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 18848028 - Págs. 1 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Todos disseram que receberam denúncia de tráfico de drogas, de um morador do local, a qual passava as características físicas do réu, suas vestimentas, bem como o lugar. Que lá chegando encontraram o ora recorrente, que apresentava tais predicados, e o abordaram e revistaram, encontrando entorpecente em seu poder.

Para esmiuçar, da sentença extraio os depoimentos dos policiais, retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 17654702 - Pág. 3):

ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA E HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que estavam realizando ronda e um transeunte os procurou informando acerca da comercialização de entorpecentes por uma pessoa, ocasião em que foram fornecidas as características físicas e vestimentas da aludida pessoa, pelo que deslocaram-se ao local indicado e lá viram o réu com as características fornecidas, pelo que fizeram a abordagem e encontraram em poder dele substâncias entorpecentes. Declararam que o réu, na ocasião, confessou aos policiais que iria comercializar os entorpecentes.

(...)

Embora observe do depoimento do policial Hudson, colhido sob o crivo do contraditório, que a denúncia, também, fornecia o apelido do acusado “Lulu” (mídia de Num. 17654694), este não encontrou consonância nos depoimentos judiciais de seus pares, que afirmam que apenas foram repassadas as características físicas e vestimentas (mídias de Num. 17654692 a 17654693), nem nos colhido em sede policial (Num. 17654523 - Págs. 12 a 15). Assim
, na dúvida, adoto os mais favoráveis ao réu – Depoimento de Alexandre dos Santos Rodrigues e Francisco Rodrigues da Silva.

Ora, a simples denúncia anônima (a qual motivou a busca pessoal), desacompanhada investigação prévia e/ou outros elementos concretos robustos a indicar a prática de tráfico de drogas, evidenciam a ilegalidade da revista.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. CASO CONCRETO: ATUAÇÃO PAUTADA EM TIROCÍNIO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - No tocante à busca pessoal, este Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado,
mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da fundada suspeita para abordagem policial com base apenas em denúncia anônima (não confirmada por outros elementos colhidos ou pela existência de flagrante delito) ou em pura e simples intuição policial (desprovida de demais indicativos do cometimento de crime).
Nesse contexto, o mero nervosismo do acusado ou a simples fuga também não configuram atitude suspeita, tudo o que deve ser aferido no caso concreto.

Precedentes.

II - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu precipuamente no fato de que, subjetivamente, desconfiaram do ora agravado por estar atrás de um veículo, supostamente se escondendo, com fuga na sequência da abordagem. Tal circunstância encontra-se, pois, em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.775/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que o indivíduo encontra-se parado em local conhecido como ponto de tráfico, ausentes qualquer outra circunstância que indique estar ele na posse de objetos que constituam corpo de delito.

2. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: ". não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3
. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesmas características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada
.

4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022.

(AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 17/10/2024